Tribunal: TJDFT
Processo: 0712287-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
DESPACHO Trata-se de reclamação ajuizada por ODIMILSON SOARES QUEIROZ em face decisão da Primeira Vara Cível de Taguatinga. Consoante o art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao autor, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar sua representação processual. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de maio de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004